Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-21.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000923-21.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ADRIAZA DOS SANTOS ALVES - CPF: 716.333.131-23 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ANGELICA DE CAMPOS - CPF: 059.018.861-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Solicitação, aquisição e organização logística. Coautoria. Domínio do fato. Tipicidade da conduta. Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá, que o condenou por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Atipicidade da conduta
“de meramente solicitar a entrega de droga, sem que esta tenha chegado à sua esfera de disponibilidade”
.

III. Razões de decidir

1. As declarações da corré, no curso da persecução penal, convergem no sentido de que o requerente, preso na Penitenciária Central do Estado, lhe solicitou a entrega de aproximadamente 50g (cinquenta gramas) de maconha, coordenando a logística da empreitada criminosa, provendo inclusive a aquisição da substância entorpecente, a demonstrar coautoria intelectual.

2. O tráfico de drogas tem conteúdo múltiplo e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a efetiva entrega da droga ao destinatário

3. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico mediante divisão de tarefas, razão pela qual
“tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas”
(STJ, AgRg no AREsp nº 483.235/BA).

4. O c. STF e o c. STJ

possuem entendimento de que o tráfico de drogas se consuma quando: 1) o requerente concorre de forma determinante para a entrega da substância entorpecente,
“na condição de autor intelectual”
(STF, HC nº 211.029/SP); 2)

o agente tinha conhecimento prévio da ação delitiva e foi o responsável pela “aquisição das drogas” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.015.742/SP); 3)

mediante cooperação para o transporte até o estabelecimento prisional, onde ocorreu
“a apreensão do material entorpecente”
(STJ,

HC nº 212.528/SC).

5.

Se a inserção da droga na Penitenciária Central do Estado resultou “
frustrada apenas por ação estatal eficaz”,
a tipicidade da conduta não se descaracteriza

(TJPE, RvC nº 0009794-89.2025.8.17.9000).

IV. Dispositivo e Tese

Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento:

1. A configuração tráfico de drogas não pressupõe a efetiva entrega da substância ao destinatário, bastando o ajuste de vontades sobre a traficância, à luz da teoria monista.

2. O envolvimento do agente que detém domínio do fato e coopera para a aquisição ou transporte da droga caracteriza coautoria.

3. Admite-se a responsabilização penal do detento que, como autor intelectual, promove a aquisição e coordena a introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional, ainda que a substância não chegue ao destinatário final.

4. A frustração na entrega da substância entorpecente, por intervenção estatal, não afasta a tipicidade do tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, 623 e 625, §1º; CP, art. 29; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 211.029/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.1.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 483.235/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.9.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.015.742/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.3.2025; STJ, HC nº 212.528/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 1º.9.2015; STJ, EDcl no HC nº 957.501/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 2.4.2025; STJ, REsp nº 2.170.521/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJMT, RvC nº 1022671-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, p. 14.5.2025; TJMT, RvC nº 0001360-60.2020.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.4.2025; TJMT, RvC nº 1008799-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.9.2023; TJPE, RvC nº 0009794-89.2025.8.17.9000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 22.8.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1000923-21.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: ADRIAZA DOS SANTOS ALVES

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por ADRIAZA DOS SANTOS ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 446603), que o condenou por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art
.
33,
caput
, c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/06 – (fls. 209/236-ID 340703364).

O requerente sustenta que conduta
“de meramente solicitar a entrega de droga, sem que esta tenha chegado à sua esfera de disponibilidade”
não se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, de modo que seria atípica.

Requereu liminarmente a suspensão dos “
da execução da pena”.
No mérito, a procedência para que seja absolvido por não constituir o fato infração penal
(fls. 1/5-ID 340703363), com documentos (ID’s 340703364/340703364).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Wesley Sanchez Lacerda (fls. 372/373-ID 340833897), o qual declarou impedimento por ter
“atuado, quando Promotor de Justiça, na audiência de custódia realizada em 26 de julho de 2016, referente à corré Angélica de Campos [convivente à época do revisionando]”
(fls. 388/391-ID

342827375).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas Majorado. – Pedido liminar de suspensão da execução da pena que lhe fora imposta na Ação Penal n°. 0023536-72.2016.8.11.0042, enquanto julgada a presente Revisão Criminal. – Liminar Indeferida – No mérito, almeja a procedência da presente revisional para que seja o requerente absolvido do crime de Tráfico de Drogas Majorado sob alegação de atipicidade da conduta – Crime impossível – Mero ato preparatório impunível. – Improcedência – O crime impossível somente se caracteriza quando há ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto, situações em que é impossível a consumação. No caso, contudo, o delito de tráfico – de natureza permanente e de conteúdo múltiplo – consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. – A conduta de tentar introduzir entorpecente em presídio, ainda que frustrada por intervenção estatal, configura de execução do tipo penal e não se confunde com ato meramente preparatório – Registre-se que a matéria é objeto de divergência jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça. – Há julgados que reconhecem a atipicidade da conduta em hipóteses de mera solicitação ou de interceptação da droga antes da entrega; contudo, existem também precedentes que afirmam a tipicidade mesmo quando a substância não chega ao destinatário final, bastando a prática de conduta voltada à introdução do entorpecente – Feita essas digressões, filio-me à orientação que reconhece a tipicidade da conduta, por se tratar de ato executório dirigido à concretização do resultado ilícito e apto a lesionar o bem jurídico tutelado. Levada às últimas consequências, a tese da atipicidade conduziria ao absurdo de considerar também atípico o transporte de grande quantidade de droga interceptada antes de seu destino final, o que afronta a dogmática penal e o texto do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Aplica-se, ademais, o princípio monista (art. 29 do Código Penal) e a teoria do domínio do fato, imputando se responsabilidade também ao recluso destinatário, que, ao determinar ou se beneficiar da introdução do entorpecente, exerce controle funcional sobre o

fato criminoso. – Precedentes do STJ e desse Sodalício consolidam o entendimento de que é típica a conduta de quem tenta ingressar com drogas em estabelecimento prisional, configurando o crime de tráfico de entorpecentes – Pela improcedência da ação revisional ajuizada..”
(João Augusto Veras Gadelha,

Procurador de Justiça -

fls. 378/387-ID 342290360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, em tese,
“contrária ao texto expresso da lei penal e à evidencia dos autos”
(CPP, art. 621, I)
,
não
impugnada via apelação criminal.

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de julho de 2016, por volta das 9 horas, na Penitenciária Central do Estado, a denunciada Angélica trazia consigo uma porção de maconha com massa de 55,93g (cinquenta e cinco gramas e noventa e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar, com a intenção de introduzi-la no referido presídio. Por sua vez, Adriaza dos Santos Alves, também denunciado, concorreu para o crime, sendo o mentor de Angélica e o destinatário/proprietário do entorpecente, para outros fins que não o consumo próprio [...].

[...] Diante do exposto, existem elementos suficientes para abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência ANGÉLICA DE CAMPOS e ADRIAZA DOS SANTOS ALVES como incurso nos artigos 33, caput, e 40, inciso III da Lei 11.343/06 c/c artigo 29 do Código Penal.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques,

promotor de Justiça- fls. 11/13-ID 340703364)

Em 16.8.2024, o Juízo da 13ª Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá condenou o requerente por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, mediante a seguinte fundamentação:

“Veja, pois, que no interrogatório judicial a denunciada Angélica delatou com precisão a participação de ADRIAZA na empreitada criminosa, afirmando que praticou o crime a pedido dele e que tudo foi arquitetado por ADRIAZA, realçando, inclusive, que foi ele ADRIAZA quem contatou a mulher que lhe entregou o entorpecente pelo qual fez e se não pagou nenhum centavo.

Aliás, tal fato causa, no mínimo, estranheza, uma vez que não é comum a distribuição de drogas na frente do presídio de forma gratuita e para as pessoas desconhecidas. Nesse particular, destaque que a ré ANGÉLICA disse que não conhecia a pessoa que lhe entregou o entorpecente.

Tudo isso dá credibilidade à versão apresentada pela ré ANGÉLICA ao afirmar que agiu a pedido de ADRIAZA e que o modus operandi foi elaborado por ele. Em contrapartida, as alegações do réu permanecem isoladas nos autos, sem o mínimo de credibilidade.

A propósito, a versão do réu ADRIAZA de que não recebia visitas da ré Angélica e somente manteve contato com ela quando a mesma foi à penitenciária visitar um primo não se mostra verdadeira, porquanto a ré relatou que o visitava constantemente, apresentando inclusive sua carteira de visitante na qual, repito, consta que ela é esposa de ADRIAZA e relatório de visitas encartado à fl. 65 confirma que a ré frequentemente visitava o acusado. [...]

Apesar de não praticar qualquer das figuras descritas no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006, aquele que garante a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado, concorrendo para o tráfico de drogas, deve ser penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime em sintonia com a teoria monista do concurso de agentes. [...]

No caso em destaque, bem restou demonstrado que a corré angélica se sujeitou a adentrar o estabelecimento prisional trazendo entorpecente consigo, atendendo ao pedido de seu marido, ora acusado ADRIAZA, tendo este, portanto, pena participação na aquisição do entorpecente, tanto que a real angélica em juízo detalhou que apenas recebeu de uma mulher desconhecida na frente da penitenciária o entorpecente adquirido pelo correu ADRIAZA, já que nada pagou pela substância psicotrópica.

Ademais, diga-se a condenação do acusado recair tanto pelo fato dele futuramente receber as drogas, como também por ele ter contribuído decisivamente para o transporte realizado pela ré ANGÉLICA (possuindo domínio funcional do fato). [...]

Não é demais anotar também que, a despeito da alegação de usuário do réu, foram apreendidos cerca de 55,93 gramas de MACONHA, quantidade muito acima do que pode ser considerada para uso exclusivo de uma pessoa, ficando, portanto, bem demonstrado que o quanto apreendido destoa do sugerido pelo art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado ADRIAZA DOS SANTOS ALVES, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – fls. 209/236-ID 340703364).

A sentença transitou em julgado em 16.3.2021 (fls. 312 - ID 339614375).

Pois bem.

Extraem-se que o requerente ADRIAZA DOS SANTOS ALVES, em 2016, encontrava-se segregado na Penitenciária Central do Estado [durante cumprimento de pena por homicídio] e convivia em união estável com Angélica de Campos, a qual costumava lhe visitar frequentemente. Em 27.7.2026, a corré Angélica de Campos foi surpreendida trazendo consigo uma porção de maconha, com peso estimado em 55,93g (cinquenta e cinco gramas e noventa e três centigramas), ocultada em seu órgão genital, com a finalidade de entregar ao requerente.

Nas duas fases da persecução penal, a corré Angélica de Campos apresentou declarações coerentes no sentido de que o requerente, além de solicitar/ordenar a entrega da droga, foi responsável por toda logística da empreitada criminosa, a saber: uma terceira pessoa [não identificada] contatou a corré e lhe entregou a substância entorpecente sob ordens do requerente, oportunidade na qual lhe orientou sob a forma do transporte.

Como se depreende, a aquisição e fornecimento da maconha foi realizada pelo requerente, a demonstrar que, além de ser o mentor do crime, também era efetivamente o proprietário da substância entorpecente.

A configuração tráfico de drogas não pressupõe a efetiva entrega da substância ao destinatário, bastando o ajuste de vontades sobre a traficância, à luz da teoria monista (CP, art. 29,
caput
).

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico mediante divisão de tarefas, razão pela qual
“tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas”
(STJ, AgRg no AREsp nº 483.235/BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. 25.9.2018 – p. 9.10.2018).

Reconhece-se que o c. STJ tem julgados de que a mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional,
“configura ato preparatório e, portanto, é impunível”
(EDcl no HC n. 957.501/SP – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. 2.4.2025 – p. 8.4.2025; REsp n. 2.170.521/PR – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira - Quinta Turma -

j. 17.12.2024 – p.

26.12.2024.).

Todavia, verifica-se que existem arestos no c. STF e no c. STJ em sentido diverso, ou seja, de que o tráfico de drogas se consuma na modalidade “adquirir”,

quando: 1) o requerente concorre de forma determinante para a entrega da substância entorpecente,
“na condição de autor intelectual”
(STF, HC nº 211.029/SP – Relatora: Min.ª Carmen Lúcia – 18.1.2022); 2)

o agente tinha conhecimento prévio da ação delitiva

e foi o responsável pela
“aquisição das drogas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.015.742/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

Sexta Turma – j. 20.3.2025 – p. 27.3.2025); 3) há contribuição material para o transporte até o estabelecimento prisional, onde ocorreu “
a apreensão do material entorpecente”
(STJ,

HC nº 212.528/SC

- Relator: Min.

Nefi Cordeiro - Sexta Turma – j. 1º.9.2015 – p. 23.9.2015).

De fato, se o requerente coordenou a entrega da droga por sua companheira, indicando o local e promovendo os ajustes necessários ao custeio/remessa da substância entorpecente, a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico [modalidade adquirir] e revela-se típica, antijurídica e punível.

Essa conclusão tem sido adotada, à unanimidade, por e. Turma, a qual identifica a tipicidade da conduta de solicitar/custear a entrega de substâncias entorpecente no interior de unidade prisional,
in verbis
:

“O agente que induz e determina a prática do crime de tráfico de drogas por terceiro, mantendo o domínio do fato, responde como autor mediato do delito.
” (RvC 1022671-80.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – p. 14.5.2025)

“A introdução de droga em unidade prisional a pedido de detento configura tráfico de drogas, independentemente de o entorpecente não estar fisicamente consigo, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal.” (
RvC nº 0001360-60.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – j. 16.4.2025)

“Se a situação retratada nos autos difere dos precedentes do STJ, nos quais se acolheram a tese de atipicidade da conduta pelo mero ato de “solicitar” a entrega de droga no interior de estabelecimento prisional, descabe falar em absolvição.”
(RvC 1008799-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -Segunda Câmara Criminal – 14.9.2023)

Por outro lado, a inserção da droga na Penitenciária Central do Estado resultou “
frustrada apenas por ação estatal eficaz, não descaracterizando a tipicidade da conduta”
(TJPE, RvC nº 0009794-89.2025.8.17.9000 – Relator:

Des. Jose Viana Ulisses Filho – 22.8.2025).

Logo, a responsabilização penal do requerente deve ser preservada.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026